Tribunal: TJBA
Processo: 8039683-53.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8039683-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GERALDA MARIA DE MATOS Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MS º nº 8001567- 22.2017.8.05.0000. RECEBIMENTO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL PARA JULGAR O FEITO. VINCULAÇÃO A ENTENDIMENTO PREVALENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PARADIGMA N° 8042198-95.2023.805.0000. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927 , V , DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8039683-53.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes GERALDA MARIA DE MATOS e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público Do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.